Tribunal: TJES
Processo: 5026622-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026622-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MIRIA IRACEMA CARVALHO DE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO A DESTINATÁRIO INCORRETO POR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Banco Safra S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Míria Iracema Carvalho de Lima, declarando a inexigibilidade de débito referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 11/07/2023 e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança que possibilitou o pagamento de fatura a destinatário fraudador, e se é devida a indenização por danos morais e a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4. O banco alegou que o pagamento foi feito a terceiro fraudador, não sendo de sua responsabilidade. Todavia, tal fato integra o risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A falha na segurança do sistema de pagamento e a ausência de mecanismos eficazes de verificação configuram defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

6. O dever de segurança abrange a integridade patrimonial do consumidor, impondo às instituições financeiras a obrigação de adotar protocolos que evitem fraudes, conforme entendimento do STJ (REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

7. Presentes o nexo causal e o dano, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização moral, haja vista o transtorno suportado pela consumidora, que precisou recorrer ao Judiciário após tentativa frustrada de solução administrativa.

8. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, inexistindo motivo para redução, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando evidenciada falha na segurança do sistema bancário, não sendo afastada sua responsabilidade pelo argumento de pagamento a destinatário incorreto. A ocorrência de fortuito interno impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e IV; 14; 42, parágrafo único.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026622-24.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDA: MIRIA IRACEMA CARVALHO DE LIMA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO A DESTINATÁRIO INCORRETO POR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Banco Safra S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Míria Iracema Carvalho de Lima, declarando a inexigibilidade de débito referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 11/07/2023 e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança que possibilitou o pagamento de fatura a destinatário fraudador, e se é devida a indenização por danos morais e a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4. O banco alegou que o pagamento foi feito a terceiro fraudador, não sendo de sua responsabilidade. Todavia, tal fato integra o risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A falha na segurança do sistema de pagamento e a ausência de mecanismos eficazes de verificação configuram defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

6. O dever de segurança abrange a integridade patrimonial do consumidor, impondo às instituições financeiras a obrigação de adotar protocolos que evitem fraudes, conforme entendimento do STJ (REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

7. Presentes o nexo causal e o dano, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização moral, haja vista o transtorno suportado pela consumidora, que precisou recorrer ao Judiciário após tentativa frustrada de solução administrativa.

8. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, inexistindo motivo para redução, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando evidenciada falha na segurança do sistema bancário, não sendo afastada sua responsabilidade pelo argumento de pagamento a destinatário incorreto. A ocorrência de fortuito interno impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e IV; 14; 42, parágrafo único.

CPC: art. 355, I; art. 373, II.

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º; 46; 55.

Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.052.228/DF,

STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929),

TJES, ACl 5001905-24.2022.8.08.0021,

TJES, ACl 5005489-36.2021.8.08.0021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S.A..
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MIRIA IRACEMA CARVALHO DE LIMA
.

A A sentença condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, e declarou a inexigibilidade de débito referente à fatura de cartão de crédito com vencimento em 11 de julho de 2023, determinando que o Banco desse baixa em todos os débitos originados por ter sido computada como "não quitada".

Irresignado, o Banco Safra interpôs o recurso, pugnando pela reforma da sentença e pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. O Recorrente alegou que o pagamento realizado pela Recorrida foi efetuado a um destinatário incorreto devido a fraude, e que a Recorrida não realizou pagamento em duplicidade. Sustentou que a declaração de inexigibilidade do débito já representa prejuízo ao Banco, não havendo base para a devolução de valores ou qualquer indenização adicional.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 15256346), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito

a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente, uma vez que não foi o fundamento determinante para o deslinde da demanda, devendo ser rejeitada. O Juízo a quo cumpriu o disposto no art. 355, inciso I, do CPC, ao julgar o mérito antecipadamente. A controvérsia sobre a responsabilidade se resolve pela aplicação do CDC e da Súmula 479 do STJ, tornando desnecessária a dilação probatória.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pela cobrança de débito decorrente de fatura de cartão de crédito que a Recorrida afirma ter sido quitada, mas que o Banco alega ter sido paga a um terceiro em virtude de fraude.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da Recorrente é objetiva (art. 14 do CDC).

Conforme reiterada jurisprudência, o risco inerente à atividade bancária, que inclui a falha de segurança no ambiente de pagamentos e a ocorrência de fraudes por terceiros, não configura, via de regra, excludente de responsabilidade. A alegação do Banco Recorrente de que o pagamento foi realizado a um destinatário incorreto em virtude de fraude não afasta sua responsabilidade perante a consumidora, sendo configurada a falha na segurança do serviço.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias, permitindo o vazamento de dados sigilosos de seus clientes e viabilizando a atuação de fraudadores. A ausência de mecanismos eficazes de proteção resultou na consumação do golpe, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)